Tribunal: TJSP
Processo: 1051859-56.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devido à alegada hipossuficiência da autora e (ii) a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento das despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O pagamento das despesas processuais é ônus de demandar em juízo, e a taxa judiciária possui natureza tributária, não podendo ser relevada sem comprovação da insuficiência financeira.
4. A condenação aos honorários advocatícios independe do conteúdo da decisão, sendo aplicável mesmo em caso de extinção sem resolução do mérito. A desistência da ação pela autora evidencia que ela deu causa à propositura da demanda, devendo responder pelas despesas correspondentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desistência da ação pela parte autora acarreta a aplicação do princípio da causalidade, responsabilizando-a pelas despesas processuais. 2. A hipossuficiência alegada não se sustenta ante os valores investidos nos procedimentos estéticos.
RECURSO DESPROVIDO.